Tribunal: CARF
Processo: 17284.720645/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17284.720645/2017-82
ACÓRDÃO
2001-007.561 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINHO EDUARDO GOMES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.561 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720645/2017-82
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-77.341 - 3a TURMA DA DRJ/BSB
(fls. 62 e segs.).

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2014, ano calendário 2013, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Niterói. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 1.274,51, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 60.000,00. Glosados
pagamentos diversos (fls. 10), pela não comprovação do efetivo pagamento
dessas despesas.
A ciência do Lançamento ocorreu em 12/06/2017 (fls. 38) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 07/07/2017 (fls. 03/06), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que de acordo com o artigo 8o da Lei
9.250/95 os recibos apresentados se enquadram no conceito legal de
documentação. Argumenta que tem idade avançada e que os gastos
acompanham. Sustenta que não foram pleiteadas deduções exageradas em
relação aos rendimentos declarados, sendo todas cabíveis. Por exigência das
prestadoras dos serviços, os pagamentos foram todos efetuados pessoalmente e
em espécie, inexistindo, por vezes, embora apresentado extrato bancário, a
respectiva correlação entre saques e recibos. No entanto, as deduções são todas
cabíveis e comprovadas, existindo previsão legal para dedução.
É o relatório.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, motivo pelo qual dela passo a tomar conhecimento.
Trata-se de lançamento referente à(s) infração(s) descrita(s) no Relatório.
Em sua defesa o interessado apresenta as razões de fls. 03/06.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda/99 (RIR/99), que assim dispõe:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.561 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720645/2017-82
3
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
...
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos
especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço
prestado, nos termos do inciso III do art. 80 do RIR/99, citado linhas acima.
Cumpre informar ainda que somente podem ser deduzidas despesas médicas com
os profissionais elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão
pela qual o documento probatório deve apresentar o número do registro
profissional de quem o emitiu.
Por fim, vale destacar que, por força do art. 73 do Decreto 3.000/99, a autoridade
lançadora poderá, se julgar necessário, intimar o contribuinte a comprovar o
efetivo pagamento de determinadas despesas médicas informadas em sua
declaração. Nesses casos, o sujeito passivo deve demonstrar de forma inequívoca
a transferência de numerário ao profissional, apresentando para tanto, dentre
outras provas, cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias,
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.561 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720645/2017-82
4
comprovantes de depósito ou saques anteriores aos pagamentos, nos casos em
que este último tenha sido efetuado em moeda corrente.
A motivação da glosa do valor total de R$ 60.000,00 foi justamente o fato do
contribuinte, regularmente intimado para isso, não ter comprovado o efetivo
desembolso dessas despesas por um dos meios exemplificados acima.
Nesta instância mais uma vez o requerente teve a oportunidade de juntar
extratos, microfilmagem de cheques ou outros documentos que não deixassem
dúvidas quanto ao efetivo pagamento da despesa pleiteada. No lugar disso,
trouxe apenas declarações das psicólogas WANISE DAS GRAÇAS DAVILA
BITENCOURT (fls. 15) e ARLETE SILVA DE ANDRADE (fls. 16) e das fisioterapeutas
ADRIANA CARNEIRO DE SOUZA LACERDA (fls. 23) e NARJARA PEREIRA HENRIQUE
(fls. 25) atestando que receberam em espécie os valores consignados nos recibos
por elas emitidos às fls. 14, 16, 18/22 e 24, respectivamente. Tais declarações se
constituem mera repetição dos recibos e não se prestam como provas do efetivo
desembolso dos valores declarados.
No caso em concreto, seria necessária a comprovação por meio de extratos
contendo os saques em valores e datas compatíveis com os dispêndios. Diante do
elevado o valor das despesas pleiteadas para dedução, seria imprescindível que o
contribuinte demonstrasse de forma inequívoca a transferência de numerário,
ainda que esta tenha se dado em espécie. Sem que haja tal comprovação, não há
como se restabelecer as despesas.
Note-se que os exames e laudos médicos juntados aos autos tampouco têm o
condão de comprovar a efetividade dos elevados pagamentos declarados.
Mantida integralmente a glosa, no valor total de R$ 60.000,00, pela não
comprovação do efetivo desembolso das despesas.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo a infração
apurada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
16/01/2018, Recurso Voluntário, fls. 71 e segs, sustentando, em apertada síntese que a
documentação apresentada comprova pagamentos e recebimentos pelos respectivos técnicos de
fisioterapia, de acordo com a legislação pertinente; os extratos, também, foram apresentados,
com movimentos bancários de acordo com a conveniência do impugnante; o tratamento de saúde
é determinado pelos médicos; a situação financeira é suportável com os gastos para tratamento
da saúde de sua conveniência e necessidade.
É o relatório.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.561 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720645/2017-82
5
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Esclareço que dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a
autoridade fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva
realização, bem como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco
exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a
questionamentos da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre
quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação
como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF
no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.561 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720645/2017-82
6
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
As declarações emitidas pelos profissionais têm o mesmo valor probante dos
recibos e não são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço e nem o efetivo
pagamento.
Os exames e laudos médicos apresentados não comprovam o efetivo pagamento.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.561 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720645/2017-82
7
Dessa forma entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 89
DF CARF MF
Original